Tribunal: TJBA
Processo: 0018689-22.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018689-22.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
LUIZ FERREIRA MANZINI NETO

APELADO: AILTON FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JORGE BATISTA CALADO FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, relativos ao vínculo contratual mantido entre 01/07/2004 e 30/09/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária que perdurou por mais de cinco anos configura desvirtuamento do instituto previsto no art. 37, IX, da CF/88; (ii) estabelecer se há direito ao FGTS em razão de contratação temporária irregular; (iii) determinar se é aplicável a prescrição trintenária ou quinquenal à pretensão de cobrança dos depósitos fundiários, considerando o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência firmada pelo STF (Temas 916 e 551), a nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública por ausência de concurso público não afasta o direito do trabalhador ao recebimento de salários e aos depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

4. A alegação de que o vínculo seria estatutário não se sustenta diante da ausência de investidura regular e da inexistência de prova do regime jurídico adotado, especialmente em contratos precários e sucessivamente renovados, sendo inaplicável o art. 15, §2º, da Lei nº 8.036/90.

5. A ausência de recolhimento do FGTS é confirmada pelas fichas financeiras constantes dos autos.

6. Aplica-se a prescrição trintenária, pois a ação foi ajuizada em 2009, antes do julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 do STF), que modulou os efeitos da decisão para ações propostas até 13/11/2014, de forma que se preserva o direito à cobrança das parcelas de FGTS dos trinta anos anteriores ao ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0018689-22.2009.8.05.0274
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada AILTON FERREIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.